Tribunal: STF
Processo: RHC 239818
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Giovani Monteiro da Cruz contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 840.808/SP (documentos eletrônicos 44 e 45).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o paciente foi “[...] condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006” (documento eletrônico 29, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    “O recorrente Giovani Monteiro da Cruz¸ foi condenado a uma reprimenda corpórea de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual estabelecido em 1/30, do salário-mínimo vigente na data dos fatos.



    Inconformado a defesa técnica do recorrente interpôs o recurso apelativo, pugnando-se pelo reconhecimento da beneficência do parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei n° 11.343 de 2006, porque o recorrente preenche todos os requisitos cumulativos, e consequentemente o afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343 de 2006, pugnando-se ao fim a imposição do regime aberto.



    A decisão da oitava câmara, por sua vez, foi negado em votação unanima, o que não se concordar-se, porque na contemporaneidade é compreendido unanimemente, que quando preenchido todos os requisitos cumulativos do parágrafo 4° do art. 33, da Lei n° 11.343 de 2006.



    O que notadamente ocorre no caso em tela, porque o recorrente é primeiro de bons antecedentes, não integrava nenhuma organização e nem de dedicava a atividade criminal, ora, preenchendo todos os requisitos cumulativos da beneficência do tráfico privilegiado.



    Portando, diante disto interpor-se a presente Ordem de Habeas Corpus, pugnando-se liminarmente pela aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343 de 2006 e da reformulação do regime prisional em atenção a regra geral do art. 33, § 2°, alínea b, do Decreto-Lei n° 2.848 de 1940.



    Sendo assim, aguarda-se o deferimento ao final.” (documento eletrônico 51, pp. 3-4)  



    Ao final, requer:  



    “a) O recebimento do presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, NOS EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO, PARA FIM DE CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR, CONCEDENDO-SE O TRÁFICO PRIVILEGIADO AO RECORRENTE;



    b) A OCORRÊNCIA DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 589 DO DECRETO-LEI N° 3.689 DE 1941, por ser medida legal;



    c) Caso o Douto Relator entenda por manter a decisão agravada, QUE SEJA O PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL APRESENTADO EM MESA RELATIVA À MATÉRIA PENAL EM GERAL, PARA QUE A CORTE ESPECIAL, SEÇÃO OU TURMA COMPETENTE DA MATÉRIA QUE SE PRONUNCIE E CONHEÇA AO FINAL A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR E CONCEDA A BENEFICÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 por ser medida de equidade nacional.” (documento eletrônico 51, pp. 121-122)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e o voto condutor, respectivamente:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.” (documento eletrônico 44, p. 1)  



    “O recurso não merece conhecimento.



    Afinal, a defesa não infirmou os fundamentos constantes da decisão agravada para concluir que o agravante não faz jus ao redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quais sejam, que ‘as instâncias ordinárias formaram o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Com efeito, além da expressiva quantidade de entorpecentes [5 (cinco) porções de cocaína e 312 (trezentos e doze) porções de crack] de natureza especialmente deletéria, forma de acondicionamento e flagrante em conhecido ponto de venda de entorpecentes, foi produzida prova oral no sentido de que o paciente traficava como meio de vida e que pretendia montar uma adega com o dinheiro auferido com o comércio espúrio, ou seja, que ele se dedicava com habitualidade à traficância. Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus’ (e-STJ fls. 155/156).



    Portanto, na espécie, incide o enunciado da Súmula n. 182/STJ, in verbis: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.” (documento eletrônico 45, p. 8)  



    Com efeito, a questão de mérito alegada nesta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024, grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II - Agravo ao qual se nega seguimento.” (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024, grifei)  



    Para além disso, estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.  



    Entretanto, consta dos autos que, “[...] além da expressiva quantidade de entorpecentes [5 (cinco) porções de cocaína e 312 (trezentos e doze) porções de crack] de natureza especialmente deletéria, forma de acondicionamento e flagrante em conhecido ponto de venda de entorpecentes, foi produzida prova oral no sentido de que o paciente traficava como meio de vida e que pretendia montar uma adega com o dinheiro auferido com o comércio espúrio, ou seja, que ele se dedicava com habitualidade à traficância” (documento eletrônico 29).  



    Assim, no caso, a dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. E, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, inviável nesta via processual.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. V – Agravo regimental improvido.” (HC 235.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE QUANTIA EM ESPÉCIE APRENDIDA NÃO SERIA SUFICIENTE PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para justificar o afastamento da minorante em questão, também considerou ‘[...] que, além da droga, os policiais apreenderam aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em notas diversas com o paciente’. A defesa não se incumbiu de impugnar essa questão no writ, fazendo-o apenas neste agravo regimental, razão pela qual a formulação desta tese somente agora constitui indevida inovação recursal, prática não admitida por este Supremo Tribunal. II - Para além disso, dissentir dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante destes autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 232.598 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifei)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator